Tribunal: TJSP
Processo: 1009563-16.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Caso dos autos que deriva da mesma relação jurídica objeto de recurso de apelação julgado pela 29a Câmara de Direito Privado – Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Competência declinada para a 29a Câmara de Direito Privado – RECURSO NÃO CONHECIDO.